Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-06.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800032-06.2023.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: MARIA IRENE MENDES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO COMPROVADA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou procedente ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria Irene Mendes Barbosa. A autora, candidata a vaga de oficial administrativo em processo seletivo simplificado (Edital nº 001/2022), foi desclassificada sob a alegação de não apresentação do título de eleitor e da certidão de quitação eleitoral. Afirmou ter apresentado tais documentos no ato da inscrição, fato confirmado em protocolo assinado por servidor. Recorreu administrativamente, reiterando a entrega da documentação, mas teve o pedido indeferido. A sentença determinou a reavaliação da documentação e autorizou a continuidade da candidata no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação da candidata por suposta ausência de documentos foi legal diante das provas de que foram entregues; (ii) estabelecer se a motivação posterior relativa à baixa pontuação pode ser acolhida para justificar a exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A candidata apresentou todos os documentos exigidos, inclusive título eleitoral e certidão de quitação eleitoral, conforme registrado em protocolo da Administração Pública, tornando ilegal a justificativa de ausência documental para a desclassificação.

4.

O princípio da legalidade (CF, art. 37, caput) exige que a Administração Pública fundamente seus atos de forma estrita na lei e nos elementos constantes nos autos administrativos, sendo vedada a reformulação da motivação do ato em momento posterior.

5.

A tentativa do Município de justificar a desclassificação com base em suposta baixa pontuação é inadmissível, pois tal fundamento não constou do ato originário, violando o princípio da motivação contemporânea.

6.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos quando verificada ofensa a princípios como legalidade, razoabilidade e ampla defesa, sem que isso implique invasão do mérito administrativo.

7.

A sentença de primeiro grau analisou corretamente o conjunto probatório, concluiu pela ilegalidade do ato administrativo e determinou a reavaliação da documentação, decisão que deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode desclassificar candidato de processo seletivo por ausência de documentos cuja entrega foi comprovada nos autos.

2.

A motivação de ato administrativo deve ser contemporânea à sua prática, sendo vedada sua modificação posterior como forma de convalidação do ato.

3.

O Poder Judiciário pode anular ato administrativo eivados de ilegalidade ou vício de motivação, sem adentrar no mérito discricionário da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 30.11.2020; TJPA, APC 2016.02688935-66, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04.07.2016; TJPA, APC 2017.03274429-11, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.07.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
MARIA IRENE MENDES BARBOSA
, julgou procedentes os pedidos da autora.

Historiando os fatos, Maria Irene Mendes Barbosa ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que participou do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/2022, voltado à contratação temporária para o cargo de oficial administrativo no Hospital e Maternidade Municipal de Monte Alegre – PA.

Sustentou que, no ato da inscrição, apresentou todos os documentos exigidos, incluindo o título de eleitor e a certidão de quitação eleitoral, conforme verificação realizada por servidor público municipal no protocolo nº 364. Apesar disso, foi surpreendida com sua desclassificação, sob a justificativa de ausência dos referidos documentos. A autora apresentou recurso administrativo, reiterando a juntada dos documentos, mas teve seu pleito indeferido, razão pela qual buscou tutela jurisdicional.

Na inicial, pleiteou, em caráter liminar, a suspensão da decisão que a desclassificou do certame, com a consequente reavaliação de sua documentação. No mérito, requereu a anulação do ato administrativo de desclassificação e a reavaliação de sua inscrição, conforme os critérios editalícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

a)
Ratificar a tutela de urgência concedida
, tornando definitiva a suspensão do ato administrativo que desclassificou a autora do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2022;

b) Determinar ao MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE que reavalie os documentos apresentados pela autora, prosseguindo com sua participação no certame, conforme previsto no edital.]

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.
Sentença sujeita ao reexame necessário, assim, não havendo recurso voluntário das partes, remetam-se os autos ao E. TJE-PA.

P.R.I.”

Inconformado com a sentença, o Município de Monte Alegre interpôs recurso de apelação. Inicialmente, apresenta como preliminar a ausência de entrega dos documentos exigidos no edital — título de eleitor e certidão de quitação eleitoral — como justificativa legítima para a desclassificação da autora, aduzindo que a sentença incorreu em erro ao considerar o ato administrativo ilegal.

No desenvolvimento das razões recursais, o apelante afirma que a autora foi desclassificada não apenas pela ausência documental, mas também pela insuficiência de pontuação, tendo sido posicionada na 116ª colocação entre 123 candidatos, com 113 obtendo notas superiores.

Sustenta que, ainda que a desclassificação fosse revertida, a autora não atingiria a pontuação mínima necessária à classificação, de modo que eventual reinserção não produziria efeito prático útil. Alega, ainda, que a convocação da autora feriria o princípio da isonomia e da legalidade, em razão da ordem classificatória do certame.

Reforça a tese da legalidade do ato administrativo, destacando a vinculação da Administração ao edital, citando jurisprudência do TJ/MT e dos Tribunais Superiores. Enfatiza que o Judiciário não deve substituir-se ao mérito administrativo e que a decisão impugnada coloca em risco a segurança jurídica dos concursos públicos, devendo ser reformada.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, e, no mérito, o seu total provimento para que a sentença seja integralmente reformada, com a improcedência dos pedidos da autora.

Em contrarrazões, Maria Irene Mendes Barbosa argumenta que a motivação do ato administrativo foi unicamente a alegada ausência de documentos, sendo ilegal a tentativa de modificar essa motivação, em sede recursal, para incluir a suposta baixa pontuação como fundamento da desclassificação.

Aponta que a própria Comissão Organizadora do certame confirmou, nos documentos administrativos, que a exclusão se deu com base na não entrega do título de eleitor e da certidão de quitação eleitoral, ambos efetivamente apresentados pela candidata, conforme comprovado nos autos.

Assevera que, ao interpor recurso administrativo, anexou novamente os documentos, e que o erro foi da Administração, ao não reconhecer a documentação válida, contrariando os princípios da legalidade, razoabilidade e ampla defesa. Por conseguinte, defende que a sentença deve ser mantida integralmente. Ao final, requer a condenação do Município ao pagamento das custas recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento.

Fundamenta que a desclassificação da autora foi motivada pela ausência documental e que, conforme comprovado nos autos, a candidata apresentou os documentos exigidos no momento da inscrição, inclusive constando tal recebimento no protocolo 364, conferido por servidor da Prefeitura.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Monte Alegre.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade do ato administrativo que desclassificou a Sra. Maria Irene Mendes Barbosa do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2022, promovido pelo Município apelante, sob o fundamento de ausência de apresentação de documentos obrigatórios, quais sejam, título eleitoral e certidão de quitação eleitoral.

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, que determinou a suspensão do ato administrativo e a reavaliação da documentação da candidata.

As razões apresentadas pelo apelante, no entanto, não infirmam os fundamentos jurídicos da decisão de origem, tampouco se sustentam à luz da legislação aplicável, da doutrina e da jurisprudência dos tribunais pátrios.

Inicialmente, cumpre observar que, conforme detalhadamente exposto tanto na decisão liminar (ID 27013746) quanto na sentença (ID 27013830), há nos autos elementos probatórios consistentes que demonstram a apresentação, pela autora, dos documentos tidos como ausentes.

Consta dos autos ficha de inscrição com lista de verificação devidamente preenchida e assinada por servidor da Administração Pública, na qual se confirma a entrega do título eleitoral e da certidão de quitação eleitoral. Ademais, a candidata reiterou a juntada desses documentos quando da interposição de recurso administrativo, o qual foi indeferido sob o mesmo argumento equivocado.

A conduta administrativa, nesse contexto, revela-se eivada de ilegalidade, porquanto não se baseou em análise diligente do material apresentado, violando os princípios da legalidade, da razoabilidade e da ampla defesa.

É imprescindível reconhecer que a Administração Pública está, sim, vinculada ao princípio da legalidade estrita, nos termos do art. 37, caput, da Constituição da República.

Tal princípio estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho, no seguinte sentido:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

E mais: a Administração está igualmente vinculada ao edital que rege o certame, instrumento normativo que regula toda a seleção e estabelece direitos e deveres tanto para os candidatos quanto para a própria Administração. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso. Esse princípio da vinculação ao edital é amplamente reconhecido pela jurisprudência.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Todavia, é cediço que a atuação administrativa deve observar não apenas a estrita legalidade, mas também os princípios da boa-fé e da lealdade, conforme preceituam os artigos 2º e 37 da Constituição Federal, bem como o artigo 22 da LINDB (Lei nº 13.655/2018), que exige da Administração Pública, inclusive no exercício da função normativa, a consideração das consequências práticas de suas decisões.

No caso em apreço, não se trata de adentrar no mérito administrativo, tampouco de substituir-se ao juízo técnico da banca examinadora. A análise judicial limita-se à verificação da legalidade do ato impugnado, o que, em situações como a presente, se revela não apenas legítimo, mas imprescindível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos limita-se aos aspectos da legalidade e da moralidade, sendo vedado o exame do mérito administrativo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
EXAME MÉDICO REALIZADO NA FORMA EDITALÍCIA.
PREVALÊNCIA SOBRE OUTRO RESULTADO, A NÃO SER SE PROVENIENTE DA REGULAR COLHEITA DE PROVAS. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por isto mesmo, válida é a exclusão de candidato que, em exame médico realizado nos moldes previstos no edital de concurso para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, foi considerado inapto. Para contrapor-se a esse resultado, não basta que o interessado apresente resultado de exame médico realizado por outra instituição, dando-o como apto.
A presunção de legalidade do ato administrativo, em hipótese que tal, somente há de ser estancada em face de prova robusta colhida sob o crivo do contraditório. Se a prova produzida pela parte autora é insuficiente para fazer arredar a força do documento que serviu de lastro para o ato administrativo impugnado, confirma-se a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo candidato excluído
. (APC 20000110253436, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, DJU: 05/02/2003, p. 31) (
grifo nosso
).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
REPROVAÇÃO EXAME FÍSICO. REALIZAÇÃO DAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME EM FACE DA CONCESSÃO DE LIMINAR. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE
. FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo legal o ato administrativo que excluiu o candidato do certame, por ter sido reprovado no teste de aptidão física previsto no edital, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua incorporação no efetivo da Polícia Militar.
2. No caso de deferimento de liminar na ação cautelar para admitir a participação do candidato no curso de formação policial da PMDF, condicionando sua nomeação à procedência da ação principal, torna-se incabível a aplicação da teoria do fato consumado, se a ação for julgada improcedente. 3. Apelo improvido. (APC 20020110193373, Rel. CRUZ MACEDO, DJU 16/09/2004, p. 76)”.

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.
RESPEITO A VINCULAÇÃO AO EDITAL. A NORMA CONTIDA NO EDITAL TEM QUE SER RESPEITADA,
SENDO REJEITADA ANALOGIA IN MALAN PARTEM. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Clausula constante no edital prevê a expedição de certidão negativa de ação de execução movida pela parte, que foi inabilitada por haver ação de conhecimento.
Princípio da vinculação ao edital, decisão de inabilitação afastada.

(2017.03274429-11, 178.827, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS AO CASO SOB EXAME.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO APRESENADO INCOMPLETO. OFENSA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PREFIXADAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
2. O edital é a lei do concurso e como tal deve ser seguido, pelo que deve ser cumprido na íntegra sob pena de desclassificação do candidato. 3. Se o candidato apresenta, em etapa do concurso, exame médico incompleto, em desconformidade com o exigido no edital do certame, tal circunstância implica em sua eliminação, por falta de documento exigido. 4. Caso em que não há falar em ilegalidade na eliminação do certame.
5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2016.02688935-66, 161.963, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. (...).
AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO NÃO CUMPRIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus. 2. Mérito:
O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde
. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde. 3. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos.
Vinculação ao instrumento convocatório
. Apelo conhecido e provido em parte.

(2017.03150394-24, 178.491, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

Ademais, não prospera o argumento de que a autora seria desclassificada de qualquer forma, em razão de sua posição na classificação geral, pois tal motivação não constou do ato administrativo originário.

É entendimento consolidado tanto no STJ quanto no STF que os atos administrativos devem ser devidamente motivados, e essa motivação deve ser contemporânea ao ato, sendo vedada a posterior em sede judicial ou administrativa, sob pena de nulidade.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR.
SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL
. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção ex officio da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI. 2. A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217). 3. O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato. 4. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração. 5.
A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo
. 6. Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos. 7. No presente caso, como constatou o Tribunal de origem, a motivação do ato impugnado foi apresentada apenas após sua prática (fls. 209) - o que, na linha dos argumentos acima colacionados, não pode ser considerado lícito. 8. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1108757 PI 2017/0123893-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020)

Assim, ainda que se admitisse como verdadeiro o argumento do Município quanto à insuficiência da nota da candidata, tal fato não anularia a ilegalidade do ato praticado. O reconhecimento de eventual desclassificação futura, por outro critério, não pode legitimar uma desclassificação anterior baseada em vício formal, sobretudo quando, como no caso, a autora teve a sua eliminação baseada em premissa fática demonstradamente incorreta.

A decisão liminar, de forma precisa e bem fundamentada, já havia reconhecido o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, destacando a necessidade de preservação da posição da candidata até o julgamento definitivo da ação. A sentença apenas confirmou esse entendimento, com base em farto acervo probatório, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025